Tribunal: TJPA
Processo: 0810903-21.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810903-21.2024.8.14.0401

APELANTE: IGOR ALEXANDRE BARBOSA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0810903-21.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
IGOR ALEXANDRE BARBOSA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUMENTO DA FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. IMPROVIMENTO. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Igor Alexandre Barbosa Nascimento contra a sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (faca) descrito no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa. O crime ocorreu no dia 29/05/2024, quando o Apelante, mediante ameaças e uso de faca, subtraiu o colar da vítima Henryeth Muniz de Mello Fernandes, que sofreu lesões leves. A defesa alega insuficiência de provas para a condenação e pede o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para absolvição do acusado; (ii) analisar a legalidade da fração de aumento superior a 1/6 na primeira fase da dosimetria da pena; (iii) verificar a adequação da fração aplicada em razão da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e materialidade do crime estão comprovadas pelas provas documentais e testemunhais, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, vídeo de câmera de segurança e os depoimentos da vítima e da testemunha Alcyr Valério Rodrigues de Paiva, que confirmam a versão dos fatos. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando corroborada por outras provas.

4.

A defesa pleiteia a redução da fração de aumento da pena para 1/6 na primeira fase da dosimetria, contudo, o aumento superior a essa fração está devidamente fundamentado pelo juiz de primeiro grau, que levou em consideração a culpabilidade elevada do réu e as graves consequências do crime.

5.

Quanto à fração de aumento pela reincidência, o Juízo de origem aplicou corretamente o aumento de 1/6, conforme requerido pela defesa, não havendo necessidade de modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância para a comprovação da autoria, quando corroborada por outras provas.

2.

A fração de aumento de pena superior a 1/6 na primeira fase da dosimetria é válida, desde que devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto.

3.

A fração de aumento pela reincidência pode ser fixada em 1/6, conforme a jurisprudência, não havendo obrigatoriedade de frações superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, VII; 61, I; 67; 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009 DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 2063942 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/06/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0810903-21.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
IGOR ALEXANDRE BARBOSA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta
IGOR ALEXANDRE BARBOSA NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, VII do CP, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 21849019 p. 1 e 21849020 p. 1), que no dia 29/05/2024, por volta das 14h, na Passagem Euclides da Cunha, às proximidades do CENTUR, Bairro Batista Campos, a vítima HENRYETH MUNIZ DE MELLO FERNANDES chegava na Clínica Ser Oncológica onde realiza tratamento de saúde, ocasião em que foi abordada pelo Recorrente que lhe proferiu ameaças de mal injusto e grave, ao tempo em que lhe apontou uma faca de cozinha de aproximadamente 15 cm, puxando de modo brusco um colar que trazia no pescoço, fugindo em seguida.

A violência ocasionou um pequeno corte na mão direita da vítima.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, VII c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 21849056 p. 1-13) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 21849070 p. 1-6), pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas e, subsidiariamente pela readequação da sanção, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, além da reforma do
quantum
aplicado em razão da agravante de reincidência.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 21849072 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 21863611 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID nº 21848952 p. 11); auto de exibição e apreensão de objeto (ID nº 21848952 p. 37),
vídeo de câmera de segurança da ação delituosa (ID nº 21848955)
e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID nº 21848952 p. 13-21).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo considerou os depoimentos prestados pela vítima Henryeth Muniz de Mello Fernandes e pela testemunha de acusação Alcyr Valério Rodrigues de Paiva a qual confirmou a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em Juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito portanto a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto)

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

3.

Da redução da fração de aumento da pena em razão da reincidência

Pugna o Recorrente pela redução da fração de aumento aplicada pelo Juízo de Origem para 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da agravante de reincidência.

Entendo que o pedido resta
prejudicado
, considerando que em sentença o
quantum
aplicado foi de 1/6 (um sexto), conforme trecho a seguir:

“(...)

Diante disso, considerando a culpabilidade elevada do réu e as consequências graves do crime serem merecedora de significativa reprovação no caso concreto
, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão
.

(...)

Incide a atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, bem como,
a agravante da reincidência
, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía, ao tempo do crime, duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, uma pelo crime de furto nos autos de nº. 0023532-07.2017.8.14.0401 (3ª Vara Criminal de Belém) e uma por roubo majorado nos autos de nº. 0005424-48.2017.8.14.0006 (2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém), motivo pelo qual,
sendo a multirreincidência preponderante sobre a confissão
, nos termos do art. 67 do CPB,
aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano
,
fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024